Tribunal: TJDFT
Processo: 0722820-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE INTIMOU O DEVEDOR PARA PAGAMENTO SOB PENA DE PRISÃO. PRETENSÃO DE EXPEDIR CONTRAMANDADO DE PRISÃO. TENTATIVA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso concreto em que restou indeferido o pedido de antecipação da tutela/efeito suspensivo consistente em determinar a intimação do agravante para o pagamento integral do débito, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de decretação de sua prisão civil.
2. Não há que se falar em cômputo de valores do total da dívida alimentar, pois se infere dos autos que a empregadora do agravante cometeu um equívoco ao nominar o auxílio-creche como “pensão alimentícia/judicial”, de modo que a obrigação alimentar, fixada em 1 (um) salário mínimo, não se confunde com o benefício pago pelo seu empregador em benefício da agravada.
3. A alteração substancial da capacidade contributiva do agravante após a fixação dos alimentos deve ser demonstrada em sede própria, em ação de revisão de alimentos, não na via estreita da ação de execução, na qual a matéria de defesa se restringe ao total adimplemento da obrigação ou a sua absoluta incapacidade de fazê-lo.
4. Não há como obstar a prisão, diante da existência de título executivo e da ausência de comprovação do total adimplemento da obrigação.
5. Recurso desprovido.